Tribunal: STF
Processo: RE 427872
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – EMPRESA CONTRATANTE DE SERVIÇOS EXECUTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA – RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA – ARTIGO 31 DA LEI Nº 8.212/91, NA REDAÇÃO DA LEI Nº 9.711/98 – PRECEDENTE DE PLENÁRIO. O Pleno, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.191/MT, reiterou a conclusão em torno da constitucionalidade do artigo 31 da Lei nº 8.212/91.



    AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.